Tribunal: TJSP
Processo: 0015969-16.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015969-16.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO JESUS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar arguida, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a necessidade de submissão do
reeducando FERNANDO JESUS DOS SANTOS ao regime semiaberto antes da concessão
do livramento condicional, devendo o MM. Juízo de Direito "a quo" analisar o
preenchimento dos demais requisitos, inclusive o objetivo, para deferimento desta benesse.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015969-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
VOTO No 26.292 RELATOR 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015969-16.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: FERNANDO JESUS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRELIMINAR
Nulidade. Inocorrência. Estando o
reeducando devidamente assistido por advogado dativo
ou constituído, inexiste a obrigatoriedade de intimação
da Defensoria Pública. Ausência da demonstração do
prejuízo. Preliminar rejeitada.
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional.
Necessidade
de
o
reeducando
ser
submetido,
inicialmente, ao regime semiaberto, para posterior
concessão do livramento condicional. Impossibilidade
Afastada essa condição, devendo o MM. Juízo de Direito
“a quo” analisar o preenchimento dos demais requisitos,
inclusive o objetivo, para deferimento dessa benesse.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por FERNANDO JESUS
DOS SANTOS, em face da r. decisão (fls. 26/27), proferida pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que promoveu o
sentenciado ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento condicional.
Em suas razões de recurso, aduz a Defesa, preliminarmente, nulidade
da r. decisão, por ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório,
em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública. No mérito, afirma que o
reeducando já teria cumprido o lapso temporal necessário e que ostentaria bom

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015969-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
comportamento carcerário, preenchendo, desta forma, os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da benesse pleiteada. Diante disso, requer a reforma da
decisão ora guerreada, com a consequente concessão de livramento condicional ao
agravante.
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão agravada
(fls. 38), por seu improvimento foi o parecer ministerial (fls.68/73).
É o relatório.
De proêmio, incumbe apreciar a preliminar arguida que deve ser
rechaçada.
Não se olvida que a Lei de Execução Penal preceitua no seu artigo 81-A
que a Defensoria Pública velará pela execução da pena.
No entanto, essa regra não traduz a necessidade de que a Defensoria
seja intimada para todo e qualquer incidente da execução, mormente na hipótese em
que o sentenciado esteja devidamente assistido por advogado constituído ou dativo.
No caso em testilha, foi postulada a concessão do livramento
condicional por advogada inscrita nos quadros da FUNAP (fls. 18), de modo que seria
despicienda a intimação da Defensoria Pública.
Lado outro, a Defesa não logrou êxito em demonstrar concretamente o
prejuízo suportado pelo reeducando, de sorte que não há qualquer mácula a ser
reconhecida.
Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, melhor sorte assiste ao agravante, porquanto é caso de
parcial provimento do recurso.
Constata-se que o Juízo de Direito deferiu o pedido de progressão ao
regime intermediário e indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015969-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
fundamento de que o reeducando deve passar primeiramente pelo regime
intermediário antes do deferimento do livramento condicional.
Nesta 2a Câmara de Direito Criminal, pacificou-se o entendimento,
segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime semiaberto, ou
mesmo a ausência de concessão deste benefício, não constitui óbice contemplado em
Lei ao livramento condicional.
Neste
sentido,
confira-se
Agravo
de
Execução
Penal
0010950-63.2018.8.26.0996; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019), Agravo de Execução Penal
0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019, e Agravo de Execução Penal
9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri e Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018.
Prevê o artigo 83 do Código Penal que:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena
privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime
doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015969-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
Lei no 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei no 13.344, de
2016) (Vigência)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
De outra banda, vê-se que o Juízo de Direito “a quo” não analisou o
preenchimento do requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional,
mencionando, tão somente, o preenchimento do requisito objetivo para a progressão
de regime prisional.
Dessa forma, afastada a necessidade de submissão do reeducando ao
regime semiaberto antes da concessão do livramento condicional, compreendo que
este Tribunal de Justiça não pode analisar o preenchimento do requisito objetivo
para este benefício, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para afastar a necessidade de submissão do reeducando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015969-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
FERNANDO JESUS DOS SANTOS ao regime semiaberto antes da concessão do
livramento condicional, devendo o MM. Juízo de Direito “a quo” analisar o
preenchimento dos demais requisitos, inclusive o objetivo, para deferimento desta
benesse.
ALEX ZILENOVSKI Relator